Tribunal: TJPA
Processo: 0003506-35.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003506-35.2019.8.14.0007

APELANTE: RAI LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003506-35.2019.8.14.0007
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BAIÃO/PA.

APELANTE: RAI LOPES

(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE NÃO REDUZ PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. INCABÍVEL A ISENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Baião/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, I, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) determinar se a confissão do réu permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e da isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo conjunto coeso e harmônico dos depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão espontânea do réu, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, confirmando o furto durante o repouso noturno mediante arrombamento de janela.

4. A tese de nulidade por ausência de observância do procedimento do art. 226 do CPP não prospera, pois o acusado foi devidamente reconhecido por testemunhas que já o conheciam, e sua própria confissão ampara a individualização da conduta.

5. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 de repercussão geral do STF (RE 597.270 QO-RG), é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas.

6. A causa de aumento do §1º do art. 155 do CP (repouso noturno) não incide nas hipóteses de furto qualificado previstas no §4º, nos termos da jurisprudência do STJ, o que afasta a pretensão ministerial de agravamento da pena.

7. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é cabível, nos termos do art. 44, I, do CP, por preencher o réu os requisitos legais, devendo as medidas alternativas serem fixadas pelo juízo da execução penal.

8. A pena de multa não pode ser suprimida, por ser parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora. A eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 155, §1º e §4º, I; CPP, arts. 155 e 156; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 QO-RG (Tema 158); STJ, AgRg no HC 816.651/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 04.12.2020; TJPA, Ap. Crim. nº 12111825, Rel. Des. Vania Lúcia C. Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAI LOPES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Baião/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja peça acusatória imputava a prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I do Código Penal (ID 17095070).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 155, §1º e 4º, I do Código Penal, impondo a sanção de

02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixadas no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato
(ID 17095094).

Em suas razões, a defesa pugnou, inicialmente, a absolvição sob a alegação de ausência de provas. Subsidiariamente, suplicou a redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão da atenuante da confissão, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito, bem como a dispensa da pena pecuniária, prequestionando, por fim, toda a matéria invocada (ID 17095109).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo com a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos (ID 17095111).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o acolhimento do pedido de substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito (ID 17419513).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 17095070 - Págs. 01/03),
verbis:

(...).

Extrai-se dos inclusos autos, em anexo, que na madrugada do dia 15/08/2019, por volta das 02hOOmin, o ora denunciado RAI LOPES, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e, como visto, durante o repouso noturno, subtraiu um aparelho televisor, um aparelho receptor e peças de banheiro de propriedade do ofendido SANSÃO DE CARVALHO FILHO. Fato ocorrido na residência do ofendido, localizada na Travessa Rosa Lemos, nesta cidade e comarca de Baião-PA.

Segundo consta, na data acima mencionada, o denunciado aproveitando o horário de repouso e pouca vigilância, bem como que o ofendido não estava em sua residência, arrombou o "balancinho" (espécie de janela) dos fundos da residência da vítima e, em seguida, subtraiu os objetos supracitados.

Após, o incriminado dirigiu-se até a residência da senhora ANA AMÉLIA CALDAS DO CARMO e tentou vender a ela os objetos furtados.

ANA AMÉLIA ao perceber a origem ilícita e reconhecer que os aparelhos eram de seu vizinho, ora ofendido, fez com que o denunciado deixasse os objetos em sua residência. Após o denunciado sair, ANA AMÉLIA logo ligou para o senhor

IVANIL VASCONCELOS PANTOJA FILHO, pessoa que havia ficado de olhar a residência do ofendido, enquanto este estivesse fora, para relatar os fatos e entregar os objetos furtados.

ANA AMÉLIA também procurou seu irmão Salomão, vizinho do ofendido, para lhe relatar os fatos, ocasião em que ambos imaginaram que o denunciado poderia retornar para subtrair mais objetos, momento em que, ao olharem na direção da residência do ofendido, viram o incriminado sair correndo de dentro do imóvel.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou, inicialmente, a absolvição alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.

Anoto, de pronto, que a arguição defensiva
não merece guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação, visto que os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, tanto a autoria quanto a materialidade restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e das testemunhas, os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 17095094), que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

Em juízo, a vítima SANSÃO DE CARVALHO FILHO declarou que estava em Belém, viajando, e soube que arrombaram o “balancinho” da casa durante a madrugada, subtraíram a televisão e um jogo de banheiro; que os bens subtraídos foram reavidos; que foi a primeira vez que o acusado fez isso em sua residência.

(...).

Em juízo, a testemunha SALOMÃO LOPES DO CARMO, ouvida como informante por ser amigo íntimo da vítima, declarou que no dia do fato estava em casa, de folga, quando ANA AMÉLIA, irmã da testemunha, apareceu e disse à genitora: “mamãe, o Júnior acabou de pegar a televisão da vizinha do lado”, esclarecendo que seria a televisão da vítima. A testemunha declarou ainda, que o acusado tentou vender os bens à sua irmã, ANA AMÉLIA; que o acusado ingressou na residência pelo “balancinho” dos fundos da casa.

(...).

O réu, também, não mudou a versão dos fatos, visto que confessou a autoria, senão vejamos:

“[...] disse-nos que já foi preso aproximadamente em 2012 por furto também; afirma ser usuário de drogas ilícitas como maconha e óxi; e furta para alimentar seu vício; tem quatro filhos; desempregado; nega que continuará a furtar nesta cidade; confessa ter furtado a casa da vítima ao entrar na casa pelo ‘balancinho’ e levado uma TV e jogo de banheiro; ao sair da casa da vítima saiu direto em direção a Ana Amélia para comprar drogas. Ana Amélia lhe disse no momento que não tinha droga porque havia acabado mas lhe deu 20 reais [...]”.

Em juízo, manteve a versão acima. Disse que morava perto da casa da vítima e que os fatos se deram na forma descrita na denúncia.

(...).

In casu,
a defesa não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Ademais, verifico que o réu confessou os fatos tanto em sede de investigação policial (ID 17095071 - Pág. 3), quanto em juízo, conforme explicitado alhures.

Por fim, no que diz respeito
às alegações de inobservância ao rito do art. 226 do CPP,
cumpre asseverar que as testemunhas já conheciam o ora apelante, bem como o próprio réu confessou o delito.

Com efeito,
considero despicienda a realização do procedimento em estudo,
pois,
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, sendo que
a inobservância da referida sistemática procedimental não conduz, automaticamente, à absolvição,
tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional previsto no art. 155 do CPP.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito em estudo, restando, p
ortanto,
incabível o acolhimento dos pleitos defensivos.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugnou,
por fim, a redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito, bem como a dispensa da pena pecuniária.

Adianto, desde logo, que acolho em parte os pleitos defensivos.

Transcrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória (ID 17095094
)
, na parte de interesse,
verbis:

(...).

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, quanto à culpabilidade foi própria do delito, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo. O réu não possui antecedentes criminais, no termo da Súmula 444 do STJ. Sua conduta social e sua personalidade não foram auferidas nos autos, pelo que deixo de analisar. Os motivos não justificam a prática criminosa. Nada há que se valorar com relação às circunstâncias do crime. As consequências não foram graves, uma vez que a vítima teve os bens restituídos. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dias) dias-multa
.

Não concorrem circunstâncias agravantes.
Presente a atenuante da confissão, porém deixo de valorá-la, pois a pena já foi fixada no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ
[1].

Não existem causas de diminuição de pena e, em que pese o MP requerer o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do CPB, deixo de considerá-la, pois, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal causa não incide na forma qualificada do crime de furto, vejamos:

(...).

Pelo exposto, mantenho a pena, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dias) dias-multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO.

(...). (grifei).

Pois bem. Verifico que o juízo sentenciante fixou a pena-base acertadamente no mínimo-legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Após reavaliação da segunda fase da dosimetria, sem agravantes. Sorte não assiste à defesa no que tange ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, pois, a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice n que preceitua a Súmula 231 do STJ, com e
ntendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ/PA, 12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Na última etapa, sem causas de aumento e diminuição da pena. Impende mencionar que novamente de forma escorreita o juízo sentenciante não reconheceu o pedido do órgão acusador de incidência do §1º do art. 155 do CP, pois, a
interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado previstas no art. 155, §4º, do CP (
STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023), motivo pelo qual mantenho, de forma definitiva, a reprimenda no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
da pena, resta mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) e §3º do CPB, mantendo-se, também, a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Entretanto, no que concerne ao pedido de
substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito,
merece guarida o pleito defensivo, pois, o
montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente viabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Por derradeiro, a defesa ainda pugnou pela isenção da pena de multa, o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade,
não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Para corroborar, colaciono:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Ato contínuo
, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, acolhendo unicamente o pedido de substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito a critério do juízo das execuções, mantendo, por fim, irretocável a sentença combatida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025